Tribunal: TJMT
Processo: 1031043-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031043-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEFEITO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COMPROVADO – DANO MATERIAL - OCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Como a autora, ora apelada, fez prova do fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no 1031043-02.2018.8.11.0041, ajuizada por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA., julgou procedente o pedido inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 51304988), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em dano material, uma vez que as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar que os reparos no sistema de abastecimento que fornece água à autora, ora apelada, não foram realizados com urgência.

Ainda, aduz que, conforme as ordens de serviços carreadas aos autos, todos os pedidos da autora, ora apelada, para envio de caminhões-pipa foram atendidos.

Salienta que, se a autora, ora apelada, solicitou, por conta própria, caminhões-pipa a terceiros, não tem qualquer responsabilidade acerca dessas despesas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 51304994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido inicial formulado nos Autos da Ação de Cobrança de no 1031043-02.2018.8.11.0041, ajuizada por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id. 51304988), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em dano material, uma vez que as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar que os reparos no sistema de abastecimento que fornece água à autora, ora apelada, não foram realizados com urgência.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Restando incontroverso que, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2018, ocorreram problemas no fornecimento de água, competia à ré, ora apelante, e não à autora, ora apelada, comprovar a regularização no abastecimento de água nos dias supramencionados.

Noutras palavras, como a autora, ora apelada, fez prova do fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, no que tange à sua irresignação quanto à falta de responsabilidade com as despesas dos caminhões-pipas efetuadas pela autora, ora apelada, com terceiros.

Isso porque, embora tenha carreado aos autos documentos no sentido de que tenha atendido as solicitações para a entrega de água por caminhões-pipa, tais documentos (ids. 51304969 e 51304971), com exceção de uma entrega realizada no dia 7 de julho (id. 51304970), dizem respeito ao dia 12.7.2018, data essa que não foi reclamada ou cobrada pela autora, ora apelada.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020